Tribunal: STJ
Processo: 0118066-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993854 - BA (2025/0118066-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: AGNELO CUNHA ROLLA (PRESO)
ADVOGADOS
: HERCULES OLIVEIRA DA SILVA - BA036269
ALEX DE SOUZA RIBEIRO - BA042150
EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ - BA077945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
ROUBO.
RECEPTAÇÃO.
HABEAS
CORPUS
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
JÁ
ANALISADOS. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. No caso, há reiteração de pedidos, pois os
requisitos da prisão preventiva e a possibilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas foram
objeto do HC n. 970.308/BA, cuja liminar foi indeferida
por decisão publicada em
, aguardando-se
23/12/2024
o julgamento do mérito.
2. No tocante ao alegado excesso de prazo pela não
remessa dos autos ao STJ para análise de recurso
especial, verifica-se que a defesa apenas colacionou a
inicial do recurso especial às fls. 25-34, não tendo
juntado documentação idônea e capaz de comprovar
eventual inércia do Tribunal de origem. Ademais,
consta da fl. 14 que o feito de origem transitou em
julgado em
, não havendo comprovação da
18/3/2025
existência de recurso especial interposto no prazo
legal e pendente de julgamento, tal como alega a
defesa.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
05/06/2025
11/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48173223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 18c0ac10-a92c-4738-9aa1-909d40270225

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 18c0ac10-a92c-4738-9aa1-909d40270225

AgRg no HABEAS CORPUS No 993854 - BA (2025/0118066-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: AGNELO CUNHA ROLLA (PRESO)
ADVOGADOS
: HERCULES OLIVEIRA DA SILVA - BA036269
ALEX DE SOUZA RIBEIRO - BA042150
EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ - BA077945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
ROUBO.
RECEPTAÇÃO.
HABEAS
CORPUS
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
JÁ
ANALISADOS. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. No caso, há reiteração de pedidos, pois os
requisitos da prisão preventiva e a possibilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas foram
objeto do HC n. 970.308/BA, cuja liminar foi indeferida
por decisão publicada em
, aguardando-se
23/12/2024
o julgamento do mérito.
2. No tocante ao alegado excesso de prazo pela não
remessa dos autos ao STJ para análise de recurso
especial, verifica-se que a defesa apenas colacionou a
inicial do recurso especial às fls. 25-34, não tendo
juntado documentação idônea e capaz de comprovar
eventual inércia do Tribunal de origem. Ademais,
consta da fl. 14 que o feito de origem transitou em
julgado em
, não havendo comprovação da
18/3/2025
existência de recurso especial interposto no prazo
legal e pendente de julgamento, tal como alega a
defesa.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGNELO CUNHA
ROLLA contra a decisão de fls. 57-61, em que não se conheceu do habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA47899244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:48
Código de Controle do Documento: d475e0b4-035d-4f9d-8df1-8651e3a4a07d

Nas razões deste recurso, a defesa aduz que a decisão agravada
equivocou-se ao invocar a reiteração de pedidos, tendo em vista a ocorrência de
fato novo relativo ao excesso de prazo, e sustenta que juntou toda a
documentação necessária para a análise da matéria.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo para fins de reforma da
decisão que não conheceu do
, com o relaxamento da prisão.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, verifica-se que os requisitos
da prisão preventiva e a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas foram objeto do HC n. 970.308/BA, cuja liminar foi indeferida por
decisão publicada em
, aguardando-se o julgamento do mérito.
23/12/2024
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível
obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites
que norteiam o exercício da jurisdição.
Esse é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE LINGUAGUEM.
PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ
ANALISADA EM
ANTERIOR. AGRAVO
HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.
1. O presente
, distribuído em
,
habeas corpus
7/2/2024 constitui
mera reiteração do pedido formulado no HC 815846, de minha
relatoria, não conhecido em
, isso porque há
13/7/2023
identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois
feitos o mesmo acórdão (Agravo regimental no HC 5012307-
33.2022.8.08.0000).
[...]
3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da irresignação
da defesa, motivo pelo qual é incabível um novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 888.335/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM

NÃO
HABEAS
CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
Documento eletrônico VDA47899244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:48
Código de Controle do Documento: d475e0b4-035d-4f9d-8df1-8651e3a4a07d

DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
MESMO
FIM.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006.
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DA
CAUSA REDUTORA DA LEI DE DROGAS. REPETIÇÃO DE
PRETENSÃO ANTERIOR JÁ ANALISADA PELO STJ.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(AgRg no HC n. 867.760/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
2/9/2024
6/9/2024
grifo próprio.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSTULAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em impetração
Contra
anterior torna inviável o conhecimento do
.
habeas corpus
essa decisão, a parte interpôs simultaneamente agravo
regimental e impetrou
perante o Supremo
habeas corpus
Tribunal Federal, onde, em espectro mais amplo, o relator
assinalou a possibilidade de retroação da norma que altera as
condições de procedibilidade da ação penal por crime de
estelionato, mas consignou que, pela leitura dos autos, se
observava que as vítimas demonstraram inequívoca intenção de
ver iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado no
HC n. 748.052/SP e refutado o argumento de patente ilegalidade
perante o Supremo Tribunal Federal (HC n. 228.361/SP), não é
possível processar o
para empreender outra
habeas corpus
análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
– grifo próprio.)
11/12/2023
No tocante ao alegado excesso de prazo pela não remessa dos autos
ao STJ para análise de recurso especial, é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que o
, porquanto vinculado à
habeas corpus
demonstração de plano da ilegalidade alegada, exige provas pré-constituídas
dos elementos fáticos essenciais para a apreciação do pedido, sendo ônus da
parte impetrante juntar a documentação necessária no momento da impetração.
Documento eletrônico VDA47899244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:48
Código de Controle do Documento: d475e0b4-035d-4f9d-8df1-8651e3a4a07d

No caso, verifica-se que a defesa apenas colacionou a inicial do
recurso especial às fls. 25-34, não tendo juntado documentação idônea e capaz
de comprovar eventual inércia do Tribunal de origem.
Ademais, consta da fl. 14 que o feito de origem transitou em julgado
em
, não havendo comprovação da existência de recurso especial
18/3/2025
interposto no prazo legal e pendente de julgamento, tal como alega a defesa.
Dessa forma, é inviável o exame pretendido, diante da insuficiência da
documentação apresentada. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. DATA-BASE. LAPSO TRINTENÁRIO. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DA DECISÃO QUE ALTEROU A DATA-BASE.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
REITERAÇÃO
DE
WRIT
ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE.
1. O
não comporta dilação probatória e exige
habeas corpus
prova pré-constituída das alegações. Cabe ao impetrante o ônus
processual de produzir elementos documentais consistentes,
destinados a comprovar as alegações suscitadas no
.
writ
Precedentes.
2. Trata-se de caso em que o ora agravante não se desobrigou
do ônus de possibilitar o adequado enfrentamento da matéria,
por não haver trazido aos autos cópia da decisão do Juízo a quo
que alterou a data-base.
[...]
(AgRg no HC n. 857.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
–
3/7/2024
grifo próprio.)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LAD OU
REDUÇÃO DAS BASILARES DOS DELITOS. INVIABILIDADE.
DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas
tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao
corpus
direito de ir e vir. No entanto, sua natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória.
2. A inicial do
, contudo, não veio acompanhada de
writ
documentos aptos a comprovar o alegado constrangimento de
que estaria o paciente sendo vítima, e até mesmo a inauguração
Documento eletrônico VDA47899244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:48
Código de Controle do Documento: d475e0b4-035d-4f9d-8df1-8651e3a4a07d

da competência desta Corte Superior, o que prejudica,
sobremaneira, o adequado exame do caso, haja vista que não
foi juntada aos autos a cópia do acórdão de apelação.
3. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais
suficientes para permitir a atuação do Superior Tribunal de
Justiça no caso e a aferição da alegada existência de
constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 901.381/ES, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/5/2024
– grifo próprio.)
29/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. O rito do
, bem como de seu consectário
habeas corpus
recursal, demanda prova documental pré-constituída do direito
alegado.
3. No caso, a defesa não colacionou aos autos a íntegra do
decreto prisional, documento necessário à análise do pleito de
essencial ao
revogação da medida extrema. A ausência de peça
deslinde da controvérsia impede o exame das alegações.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 186.463/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
– Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
– grifo próprio.)
8/4/2024
11/4/2024
Portanto, o pedido não pode ser apreciado neste recurso, nada
impedindo a apresentação de nova impetração, dotada de adequada instrução.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47899244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:48
Código de Controle do Documento: d475e0b4-035d-4f9d-8df1-8651e3a4a07d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.854 / BA
Número Registro: 2025/0118066-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80004848920248050237
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADOS : HERCULES OLIVEIRA DA SILVA - BA036269
ALEX DE SOUZA RIBEIRO - BA042150
EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ - BA077945
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: AGNELO CUNHA ROLLA (PRESO)
CORRÉU
: FABIO BALBINO MACHADO MARINHO
CORRÉU
: FAGNER RIBEIRO SOARES
CORRÉU
: LUCIANO SANTOS BOMFIM
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48142635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 578b1a6e-e36e-4525-9157-203cd715f316

AGRAVANTE : AGNELO CUNHA ROLLA (PRESO)
ADVOGADOS : HERCULES OLIVEIRA DA SILVA - BA036269
ALEX DE SOUZA RIBEIRO - BA042150
EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ - BA077945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 578b1a6e-e36e-4525-9157-203cd715f316